Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N.o 452 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação em que se discute eventual discriminação de gênero violadora do princípio da isonomia no tocante à fixação de benefício inicial de previdência complementar proporcional, percebida mensalmente.
2. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
3. Afasta-se a ocorrência de decadência quando a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Ademais, a pretensão autoral versa sobre revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, uma vez que há distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, razão pela qual não há que se falar em anulação de negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil.
4. Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas.
5. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n.o 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.
6. Negou-se provimento ao recurso da ré.